Tribunal: STF
Processo: HC 254289
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 979.515/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 728 dias-multa



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente foi condenado com fundamento apenas na reincidência no delito de tráfico de drogas, a qual não restou configurada, tendo em vista que a condenação anterior foi revertida em decisão proferida na revisão criminal transitada em julgado.



    Sustenta-se, ademais, a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria, bem como que o paciente faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Ainda, argumenta-se ser indevida a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    Ao final, requer-se:



    “a) a concessão Liminar da presente ordem de “Habeas Corpus Preventivo”, para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, diante o reconhecimento que o V. Acórdão baseou a reforma da R. Sentença singular que havia absolvido o Paciente em equívoco quanto a existência de reincidência de tráfico de drogas, o que não existe, e em hipóteses, conforme demonstrado, e, consequentemente, restabeleça a R.Sentença de primeiro grau quanto ao Paciente Júlio César, o que representa sua absolvição, ou, para se adequar a pena, reconhecendo a dupla majoração pela mesma conduta, “bis in idem”, para conceder o redutor de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/2006, ante a contrariedade a jurisprudência do STF, que não permite a subsunção de dedicação a atividade criminosa e que somente a quantidade de entorpecente não é prova de tal circunstância, e para fixação do regime de cumprimento de pena de acordo com os parâmetros do artigo 33, do Código Penal, em conformidade com o determinado no Tema de Repercussão Geral nº 972, do STF.



    b) ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar (...).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração no STJ (edoc. 18):



    “Como se vê do trecho acima colacionado, o Tribunal a quo foi categórico ao afirmar que, diante do contexto fático que lhe foi apresentado, não há dúvidas de que o ora paciente praticou o delito de tráfico de drogas. 



    Nesse toar, como se sabe, não há como se discutir a negativa de coautoria e a ausência de provas na via do habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe foi imputado é matéria cuja análise foi reservada à ação penal. 



    Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/6/2021). 



    Ademais, importante ressaltar que a condenação não foi baseada na reincidência do réu, como visto no trecho acima colacionado. 



    Por outro lado, não há falar em bis in idem, tendo em vista que a quantidade e a natureza das drogas foram consideradas apenas na primeira fase da dosimetria.



    Também não há falar em incidência da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui reincidência múltipla e específica. 



    Por fim, diante do quantum de pena fixado (7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão), da fixação da pena-base acima do mínimo legal e da reincidência, o regime deve ser mesmo o fechado (nos termos do art. 33 do Código Penal). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente